Tribunal: TJDFT
Processo: 0723660-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL
Classe RECURSO INOMINADO
Número 0723660-64.2020.8.07.0016
Recorrente GOL LINHAS AÉREAS S/A
Recorrido MAURÍCIO JOSÉ FONSECA NAZIASENI
Relator JUIZ ANTONIO FERNANDES DA LUZ

EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. COVID-19. REEMBOLSO DOS VALORES NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. APLICAÇÃO DA LEI No 14.034/2020. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/GOL LINHAS AÉREAS S/A no qual pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$8.036,91 (oito mil e trinta e seis reais e noventa e um centavos), em razão de desistência/cancelamento de voo na época da pandemia – COVID-19. Sustenta, para tanto, que qualquer modificação se deu amparada pelas excludentes da responsabilidade - caso fortuito/força maior, defende, ainda que a parte autora/recorrida tinha o prazo de 24 horas, após o recebimento do comprovante das passagens, para desistir da compra, o que não foi feito, não havendo que se falar em reembolso do valor integral da passagem sem a aplicação das taxas devidas. Assim, requer a reforma da sentença para afastar a condenação da empresa recorrente/GOL LINHAS AÉREAS S/A e que sejam julgados improcedentes dos pedidos formulados na inicial.
3. A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Na hipótese o autor/recorrido comprou as passagens aéreas em 03 de dezembro de 2019 (Brasília/Miami) com a partida marcada para o dia 24/03/2020 e o retorno para o dia 02/04/2020. Ante a situação pandêmica amplamente disseminada algumas fronteiras foram fechadas e diversos voos cancelados. O recorrido assevera que tentou encontrar, junto a recorrente, solucionar o problema e não perder o seu voo, contudo a única opção oferecida sem custo seria o cancelamento das passagens possibilitando o crédito para utilização em até 12 (doze) meses após a data da compra.
4. Conforme bem destacado na sentença originária, ao caso deve ser aplicado o teor a Lei no 14.034/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19, pois os voos estariam no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, outrossim, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a realização dos voos.
5. A referida lei, em seu art. 3o, dispõe: “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
6. Portanto, não demonstrado o ressarcimento dos valores utilizados para a aquisição da passagem aérea, deve ser mantida a reparação por danos materiais fixada na sentença.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.